Tribunal: TJMT
Processo: 1048392-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048392-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SOARES DA SILVA - CPF: 062.849.351-70 (RECORRIDO), FERNANDO ALVES DE SOUSA - CPF: 025.946.901-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por dano moral, reconheceu a duplicidade de lançamento de IPTU referente aos exercícios de 2021 e 2022, declarou indevido o crédito tributário e condenou o ente público à restituição simples dos valores pagos em parcelamento realizado em 2023.

Consta dos autos que o contribuinte comprovou o pagamento de nove parcelas no ano de 2023 relativas aos exercícios de 2021 e 2022. Em relação ao exercício de 2019, não houve comprovação de pagamento.

A sentença afastou a preliminar de perda superveniente do interesse de agir, diante da baixa administrativa posterior ao ajuizamento, julgou parcialmente procedente o
pedido
para determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente e rejeitou o pleito de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a baixa administrativa do débito após o
ajuizamento
da ação configura perda superveniente do interesse de agir; (
ii
) saber se é devida a repetição de indébito em razão de duplicidade de lançamento de IPTU com pagamento comprovado; e (
iii
) saber se a cobrança indevida enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa administrativa posterior ao ajuizamento não afasta o interesse de agir quanto à restituição dos valores já pagos. O provimento jurisdicional mantém utilidade prática.

Comprovado o pagamento indevido em razão de duplicidade de lançamento, é devida a restituição, nos termos do art. 165, inc. I, do CTN. Ausente comprovação de má-fé da Fazenda Pública, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não comprovado o pagamento relativo ao exercício de 2019, inexiste indébito a ser restituído quanto a esse período.

A cobrança indevida, sem inscrição em dívida ativa ou demonstração de abalo concreto, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A baixa administrativa do débito tributário após o ajuizamento da ação não configura perda superveniente do interesse de agir quando remanesce pedido de repetição de indébito. 2. Comprovado o pagamento decorrente de duplicidade de lançamento de IPTU, é devida a restituição simples, nos termos do art. 165, I, do CTN, ausente má-fé da Administração. 3. A mera cobrança indevida, sem demonstração de prejuízo concreto, não enseja indenização por dano
moral.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Confresa/MT contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito c/
c
Indenização por Danos Morais, ajuizada por Marcos Alexandre Soares da Silva.

Na origem, o autor sustentou, em síntese, que: (i) quitou integralmente
IPTUs
, incluindo os exercícios de 2021 e 2022 em parcelamento pago em 9 parcelas entre abril e dezembro de 2023; (
ii
) apesar disso, teria havido reabertura indevida dos débitos e inscrição em dívida ativa; (
iii
) requereu restituição e danos morais.

O Município, em contestação, suscitou preliminar de perda do interesse de agir, afirmando que os débitos foram baixados administrativamente, e, no mérito, impugnou dano moral e repetição do indébito.

Sobreveio sentença que: rejeitou a preliminar; julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município à restituição simples de R$ 411,52 (exercícios 2021/2022), com correção e juros nos parâmetros fixados; afastou a repetição quanto a 2019 por ausência de prova de pagamento; e rejeitou o dano moral, registrando, ainda, que não haveria necessidade de medidas adicionais, por não haver inscrição em CADIN/SERASA.

No recurso, o Município sustenta, em síntese: perda superveniente do interesse de agir, pois teria realizado baixas antes da sentença; inexistência de enriquecimento ilícito; inaplicabilidade do art. 165 do CTN por ausência de pagamento indevido; e requer a reforma para extinguir o feito sem resolução do mérito e/ou julgar improcedente a restituição.

Apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção integral da sentença e destacando-se que o próprio Município reconheceu duplicidade e pagamentos em 2023 (9 parcelas), além de requerer o reconhecimento do efeito apenas devolutivo do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

O Município sustenta que, tendo promovido a baixa administrativa dos débitos por meio do Memorando no 134/2025, antes da prolação da sentença, teria ocorrido perda do interesse processual, nos termos do art. 17 c/
c
art. 485, VI, do CPC.

A tese não procede. A sentença consignou expressamente que as providências administrativas foram adotadas apenas após o ajuizamento da demanda, bem como que subsistia interesse processual na análise da restituição dos valores pagos em duplicidade.

O interesse de agir deve ser aferido sob a ótica da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional. Ainda que tenha havido regularização administrativa posterior, tal fato não afasta a necessidade de pronunciamento judicial quanto à recomposição patrimonial decorrente de pagamento indevido já realizado. A autotutela administrativa não substitui o dever de restituição quando configurado prejuízo financeiro ao contribuinte.

Assim, correta a rejeição da preliminar.

Da Alegada Inexistência de Pagamento Indevido

O recorrente afirma que não houve pagamento indevido, mas apenas cobrança posteriormente regularizada.

Contudo, a sentença reconheceu que houve duplicidade nos lançamentos referentes aos exercícios de 2021 e 2022 e que o próprio Município admitiu a irregularidade, registrando que as baixas foram realizadas “justificando os pagamentos ocorridos no ano de 2023 de abril a dezembro, totalizando 9 parcelas”.

Consta, ainda, que o autor comprovou o pagamento das 9 parcelas vinculadas aos débitos duplicados
, conforme documentos anexo na inicial
.

Diante desse contexto, resta evidenciado o pagamento indevido decorrente de erro administrativo, não se sustentando a narrativa recursal de que a regularização ocorreu antes de qualquer desembolso.

Da Inaplicabilidade do Art. 165 do CTN

Sustenta o Município que o art. 165 do Código Tributário Nacional não incide, pois não teria havido pagamento espontâneo de tributo indevido.

O art. 165, I, do CTN assegura a restituição do tributo pago indevidamente ou a maior. Não se exige, para sua aplicação, erro subjetivo do contribuinte, bastando a constatação objetiva de pagamento sem causa jurídica válida.

Reconhecido o pagamento vinculado a lançamentos em duplicidade, impõe-se a restituição nos termos do referido dispositivo legal, conforme corretamente fundamentado na sentença.

Logo, a subsunção normativa realizada no decisum encontra-se adequada.

Da Alegação de Ausência de Enriquecimento Ilícito

O recorrente sustenta que não houve enriquecimento sem causa do ente público.

Todavia, uma vez verificado o ingresso de valor decorrente de lançamento administrativo irregular, e posteriormente reconhecido o equívoco, torna-se evidente a inexistência de causa jurídica para a retenção da quantia. Ainda que a fundamentação central da sentença esteja alicerçada no art. 165 do CTN, a vedação ao enriquecimento indevido reforça a conclusão de que o valor pago deve ser restituído.

A regularização posterior não elimina o fato de que houve ingresso patrimonial indevido.

Da Legalidade da Atuação Administrativa

O Município invoca o princípio da legalidade (art. 37 da CF), afirmando ter agido diligentemente ao promover a baixa dos débitos.

De fato, a Administração Pública possui o dever de autotutela e de correção de seus próprios atos. Contudo, a correção administrativa posterior não afasta a responsabilidade pela recomposição do prejuízo causado. A legalidade administrativa não se exaure na correção do erro, mas impõe também a restituição do que foi indevidamente exigido e pago.

Portanto, o argumento não tem o condão de afastar a condenação imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026